Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703885-18.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA COSTA BOLELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por LUANA COSTA BOLELI (autora) contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial voltado a declarar a nulidade do subitem 13.7.6 do Edital no 004/2023-DGP/PMDF e considerar a autora apta no teste de corrida de 12 minutos, assegurando sua participação nas demais etapas do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. O acórdão proferido por esta egrégia 4a Turma (ID 72044349) negou provimento ao recurso. A apelante, então, opôs embargos de declaração contra o arresto (ID 73103746). Em seguida, a recorrente apresentou petição informando a prolação de sentença na Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018, embora não tenha formulado pedido de suspensão no prazo legal. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal pugnou pela não suspensão do feito (ID 76602203). Brevemente relatado. Decido. A autora requer a suspensão do presente ao argumento de que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública (no 0742621-24.2018.8.07.0016) com o mesmo objeto da presente ação. Destaca que houve prolação de sentença favorável na ação coletiva. A matéria é regulada pelo art. 104 do CDC o qual dispõe: “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” Da norma supracitada, se infere que, para que o autor da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer no prazo de trinta dias a suspensão de sua ação individual, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. A jurisprudência, ao seu turno, fixou o entendimento de que para que o autor da ação individual possa se beneficiar dos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva, é necessário requerer a suspensão antes da prolação da sentença de mérito na ação individual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2. O TJ/RJ manteve a sentença de procedência do pedido pelo fundamento de que é ilegal a cobrança de consumo pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, determinando que a tarifa progressiva só deve ser aplicada após ser encontrado o consumo médio, obtido pela divisão do consumo total pelo número de economias existentes, ou seja, incidência do encargo na forma híbrida pleiteada. 3. O acórdão recorrido merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". 4. O direito potestativo referente à suspensão do feito individual, com os efeitos preconizados pelo art. 104 do CDC, é assegurado ao autor somente até a prolação da sentença de mérito; depois disso, a tramitação do processo individual independe do desate da ação coletiva. (AgInt no RMS 41.809/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.859.463/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 12/2/2021.) No caso em exame, já houve sentença de improcedência do pedido e a apelação interposta pela autora foi desprovida, de sorte que, à luz da norma de regência e jurisprudência aplicável ao caso concreto, não há fundamento para a suspensão do feito para que a parte se aproveite da decisão proferida na ação coletiva. Ademais, a petição inicial foi recebida em abril de 2025, quando teve ciência, e não houve o pedido de que trata o art. 104 do CDC. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de suspensão da ação. Inclua-se o feito em pauta para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator